Tribunal: STF
Processo: RE 1417627
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ISENÇÃO. ART. 3º, II E PARÁGRAFO ÚNICO, LC 87/1996. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. A isenção reconhecida nos autos foi estabelecida a partir da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 87/1996), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.



    2. O art. 155, § 2º, XII, da CF prevê exceção ao princípio geral de proibição aos entes federados de concessão de isenção heterônoma.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.